Tribunal: TJSP
Processo: 2269526-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – PENHORA DE VEÍCULO - Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança em fase de cumprimento de sentença - Penhora realizada sobre automóvel - Veículo utilizado como instrumento de trabalho do executado, que exerce a função de motorista de aplicativo (Uber) - Penhora efetuada sobre ferramenta de trabalho - Impenhorabilidade, a teor do art. 833, V, do CPC – Prova de

Ementa:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – PENHORA DE VEÍCULO - Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança em fase de cumprimento de sentença - Penhora realizada sobre automóvel - Veículo utilizado como instrumento de trabalho do executado, que exerce a função de motorista de aplicativo (Uber) - Penhora efetuada sobre ferramenta de trabalho - Impenhorabilidade, a teor do art. 833, V, do CPC – Prova de que o veículo é utilizado para o exercício da profissão do agravado – Constrição descabida.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança em fase de cumprimento de sentença – Impugnação aos cálculos da credora – Inexistência de preclusão no caso em tela, porquanto a conta apresentada pela exequente encontra-se dissociada do título executivo judicial, vale dizer, sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes – Impossibilidade de recebimento de valores diversos daqueles homologados judicialmente, sob pena de violação à coisa julgada – Decisão mantida - Recurso improvido.